Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747924-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA BEATRIZ BARROS COSTA RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. ATRASO DA VIAGEM EM 4 HORAS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O valor do dano moral tem, pois, o escopo de atender à dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir, evidenciado o caráter satisfatório e pedagógico da reparação. E a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) definida em sentença não pode ser tida como desproporcional, considerando-se a conduta da ré (viagem com atraso de 4 horas do embarque previsto, sem outras circunstâncias agravantes) e o prejuízo sofrido pela autora (abalo físico e psíquico), deve ser tida como razoável. 2. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação da ré. 3. “(..) a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.). 3.1. No sentido, o que definido no Tema 1076, STJ:“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (Resp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, Dje de 31/5/2022.) 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.022, inciso I, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Defende, também, o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada transgressão ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884, nos termos do ID 76608195. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028